Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDORA DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL. SHAMPOO ANTICASPA. USO. QUEDA DE CABELO EXCESSIVA. CORTE QUÍMICO. FABRICANTE ACIONADA. PROVAS PERICIAL E ORAL. PERÍCIA. DEFERIMENTO. PROVAL ORAL INDEFERIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCELAMENTO. PRIMEIRA PARCELA. PAGAMENTO SERÔDIO. SEGUNDA PARCELA. ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO SERÔDIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO HAVIDO ANTES DA EDIÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DILATÓRIO. DEFEITO NO PRODUTO. IMPUTAÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPUTAÇÃO À FABRICANTE. ACIDENTE DE CONSUMO. ELISÃO DO VÍCIO DE PRODUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUALIFICADO. RECOLHIMENTO TARDIO DA VERBA HONORÁRIA NÃO ENCERRA ÓBICE À PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E AO MENOS DETECÇÃO DO USO DO PRODUTO. DESCONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PPRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a realização da perícia judicial designada.
3. Aferida a imprescindibilidade da prova pericial postulada pela demandada para o desate da lide e havendo sido deferida sua produção, o julgamento antecipado da lide mediante resolução de procedência do pedido autoral justamente com lastro na não demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo do direito da autora em virtude do reconhecimento da preclusão da oportunidade de realização da prova pericial requestada e deferida, defronte o adimplemento serôdio da primeira parcela dos honorários periciais, traduz rigorismo excessivo, notadamente se o pagamento ocorrera anteriormente à prolação da sentença e se evidenciada a necessidade da perícia para o correto julgamento da controvérsia, devendo-se primar pela busca da verdade real na resolução da lide.
4. Em ambiente de ação de consumidor em que é imputada a subsistência de acidente de consumo que implicara efeito lesivo à consumidora autora, qualificando a subsistência de dano moral, e no curso da qual houvera a inversão do ônus probatório, demandando a fornecedora acionada a produção de provas técnica e oral, que se apresentam indispensáveis à elucidação dos fatos e, inclusive, à comprovação do nexo causal enlaçando o produto de higiene usado e a intercorrência que provocara na cadeia de consumo, o devido processo legal orienta que deve-lhe ser assegurada a materialização das provas demandadas, não descerrando sequer situação de preclusão a legitimar o indeferimento da realização da prova técnica o fato de ter recolhido a destempo parte dos honorários periciais, quando os recolhimentos ocorreram antes da prolação da sentença, porquanto se está em ambiente de prazo dilatório.
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova postulada pela parte ré consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução da lide sem a oportunização da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhido o pedido autoral sob o prisma de que não demonstrada a ausência de defeito no produto cuja utilização fora içada como lastro da pretensão indenizatória manejada pela demandante (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.